Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727017-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON GARCIA FERREIRA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PARTE. PATRONO DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE. ARBITRAMENTO DA VERBA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. Os argumentos recursais que não integram a causa de pedir inicial não devem ser conhecidos, na medida em que constituem flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (art. 329, inc. II, do CPC). 2. O direito autônomo do advogado à execução das verbas dos honorários de sucumbência não exclui a legitimidade da própria parte (Súmula 306 do STJ). 3. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência. 4. O consentimento em receber prestação diversa à originalmente ajustada está inserida na liberalidade do credor (art. 356 do CC). Daí, recebida a coisa pelo valor declarado como parte do pagamento, nada importa a venda posterior por valor menor, se nenhuma ressalva constou nesse sentido para fins de abatimento do preço. 5. A insuficiência obrigacional poderá ser relativizada para preservação da relevância social do contrato e da boa-fé, desde que a resolução do contrato não responda satisfatoriamente a esses princípios. Essa é a essência da teoria do adimplemento substancial do contrato. 6. É atribuída ao denunciante a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do denunciado, quando prejudicada a denunciação pela improcedência dos pedidos da ação principal (art. 129, parágrafo único do CPC). 7. Havendo litisconsórcio facultativo, o ônus da sucumbência deve observar o regramento disposto no art. 117 do CPC, não se aplicando simplesmente a regra do art. 86 do CPC, para a distribuição dos ônus sucumbenciais entre vencidos e vencedores. 8. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. 9. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional. 10. Apelação do autor conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Apelação do réu conhecida e provida em parte. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 129 do Código de Processo Civil, sustentando que a denunciação da lide da recorrida Votorantim seria obrigatória para a resolução da demanda, bem como que a denunciada deveria arcar com os custos processuais. Apesar de fundamentar o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, não cita qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência pretoriana quanto à interpretação do artigo 129 do Código de Processo Civil. Isso porque, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.4. Não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, resta prejudicada a divergência jurisprudencial.” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009